Tribunal: TJDFT
Processo: 0751855-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751855-68.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR PIRES MARTINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIO CÉSAR PIRES MARTINS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará na Ação de Repactuação de Dívidas n. 0709750-34.2024.8.07.0014, promovida pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) AS e BANCO INTER SA. Na decisão agravada (ID 216766074 dos autos de origem), a d. Magistrada indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Em seu agravo de instrumento, o agravante argumentou que faz jus ao benefício que lhe fora indeferido, ressaltando sua situação de superendividamento. Ao final, postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão atacada, para: e) seja ao final dado provimento ao presente recurso a fim de que a decisão agravada seja totalmente reformada, para que seja concedida a assistência judiciária gratuita ao autor. f) subsidiariamente ao pedido anterior, requer que seja concedido o benefício da justiça gratuita em relação aos honorários periciais e sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 5o do CPC combinado com art. 98, VI do CPC; e ainda, caso indeferida a gratuidade da justiça ao agravante no todo ou em parte, requer que seja concedido o benefício de parcelamento das custas e emolumentos, despesas e honorários, nos moldes do art. 98, § 6o do CPC. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 67003200, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Por meio do petitório de ID 67415806, o agravante colacionou aos autos documentos a fim de comprovar sua hipossuficiência. Esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, nos termos da decisão de ID 67470022. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 68166269. Posteriormente, o agravante, por meio do petitório de ID 68371135, interpôs recurso de apelação, no qual aduz que (A) r. decisão proferida pelo juízo a quo no Agravo de Instrumento interposto pelo apelante, julgou o seu pedido de gratuidade de justiça improcedente, dessa forma deve ser modificada in totum, uma vez que da análise minuciosa dos documentos acostados aos autos é possível verificar sua condição de superendividamento e necessidade da gratuidade de justiça (sic). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 68166269. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. No que se refere à apelação interposta, cabe ressaltar que se trata de recurso manifestamente incabível na hipótese, porquanto, não evidenciadas as hipóteses elencadas no artigo 1.009 do Código de Processo Civil. Noutro giro, saliente-se que o princípio da fungibilidade recursal se consubstancia na possibilidade de um recurso interposto erroneamente ser admitido e processado como o recurso cabível. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é firme o entendimento de que a aplicação do princípio da fungibilidade encontra-se subordinada ao atendimento dos seguintes requisitos: (i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; (ii) inexistência de erro grosseiro na escolha da peça recursal; e (iii) observância do prazo do recurso cabível. Nesse sentido: STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp no 2.600.065/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024; TJDFT, 2a Turma Cível, AgInt no AGI no 0702711-28.2024.8.07.0000, Acórdão 1879334, Relator Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; TJDFT, 1a Turma Cível AgInt na APC 0705145-37.2018.8.07.0020, Acórdão 1826496, Relator Desembargador TEÓFILO CAETANO, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. A interposição de apelação cível contra ato judicial impugnável por agravo interno se consubstancia em erro injustificável, uma vez que não há dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, de modo que se mostra inaplicável, na hipótese dos autos, o princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, registre-se que a parte se refere à decisão proferida no ID 67470022 como sendo provimento exarado pelo juízo a quo, ou seja, pelo juízo de primeiro grau, quando evidentemente fora proferida no âmbito da segunda instância. Tal fato corrobora também a existência de erro grosseiro na escolha da peça recursal por parte do recorrente. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025 às 10:06:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora